Tribunal: TJDFT
Processo: 0735257-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735257-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o impetrante juntou o comprovante de pagamento (ID 51297722) desacompanhado da respectiva guia. A guia e o comprovante de pagamento devem ser apresentados de forma a possibilitar a conferência dos dados, inclusive do código de barras. Diante disso, intime-se o impetrante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos a guia referente ao comprovante de pagamento ID 51297722, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator